Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO E COBRANÇA. GRATUIDADE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SURRECTIO. OCORRÊNCIA. CAUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. De acordo com o STJ, “A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes.” (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
4. A despeito de haver expressa previsão no ajuste sobre o pagamento das obrigações acessórias, o representante do proprietário incluiu as despesas no valor do aluguel gerando legítima expectativa de que era a única obrigação da locatária, o que permite o reconhecimento da surrectio.
5. Os aluguéis em atraso devem ser compensados com o valor pago a título de caução, que é garantia contratual.
6. Não atrai a incidência do princípio da causalidade quando as particularidades do caso concreto são suficientes para dividir a responsabilidade do ônus sucumbencial mediante aplicação do princípio da sucumbência ou do sucumbimento, que atribui a parte vencida o pagamento das despesas e dos honorários (CPC, art. 85, caput).
7. Pedido em contrarrazões de gratuidade de justiça não conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.